Tribunal: TJMT
Processo: 1019096-35.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019096-35.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ERENALDO ALVES CONCEICAO - CPF: 044.887.687-68 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO JUNIOR - CPF: 789.688.521-20 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO JUNIOR - CPF: 789.688.521-20 (AGRAVANTE), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0001-78 (AGRAVADO), ERENALDO ALVES CONCEICAO - CPF: 044.887.687-68 (AGRAVADO), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1019096-35.2022.8.11.0000 – Capital

Agravante:

Luiz Carlos de Oliveira Assumpção Júnior

Agravados:

Eucatur – Empresa União Cascavel de Transportes e Turismos Ltda. e outro.

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
VERBA HONORÁRIA
–
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APRESENTADO CONTRA DECISÃO ANTERIOR – MULTA
– ART
.

1.026, §2º, do CPC
–
AFASTADA – AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE MANTIDA –
DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A condenação ao pagamento de multa pela interposição dos embargos de declaração, quando não resta presente as hipóteses nos arts. 80 e 1.026, §2º, ambos do CPC, se mostra descabida, devendo ser afastada.

In casu, é patente a ilegitimidade do agravante para postular no feito, de modo que eventual insurgência quanto
ao recebimento da verba honorária sucumbencial fixada por pronunciamento judicial transitado em julgado, deverá ser suscitada pela via própria, ou seja, na ação em que é parte.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1019096-35.2022.8.11.0000 – Capital

Agravante:

Luiz Carlos de Oliveira Assumpção Júnior

Agravados:

Eucatur – Empresa União Cascavel de Transportes e Turismos Ltda. e outro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Luiz Carlos de Oliveira Assumpção Júnior
,
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos do cumprimento de sentença requerido por Erenaldo Alves Conceição contra
Eucatur - Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo Ltda.
,
não conheceu dos embargos de declaração que aviou, ante ausência de legitimidade, condenando-o no pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do
art. 1.026, §2° do CPC.

Inconformado, o agravante defende, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, pois,
o embargos de declaração foi manejado em razão de o recorrente vislumbrar a possibilidade de prejuízo reflexo
. Aduz que jamais teve a intenção de procrastinar o feito, não podendo o embargos ser classificado como protelatório, devendo ser afastada a multa arbitrada.
Assevera que deve ser resguardado o seu direito ao recebimento da verba honorária sucumbencial fixada por pronunciamento judicial transitado em julgado. Requer a reforma da r. decisão.

Sem pleito de antecipação recursal.

O agravado
Erenaldo Alves Conceição
apresentou contraminuta (id. 146661667), pleiteando a anulação do termo de acordo firmado nos autos da ação rescisória, entre os litigantes da ação de conhecimento. Requer seja determinado ao agravante a devolução dos valores indevidamente levantados quando já não tinha poderes.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1019096-35.2022.8.11.0000 – Capital

Agravante:

Luiz Carlos de Oliveira Assumpção Júnior

Agravados:

Eucatur – Empresa União Cascavel de Transportes e Turismos Ltda. e outro.

V O T O

Cinge-se dos autos que Erenaldo Alves Conceição requereu cumprimento de sentença em face de
Eucatur – Empresa União Cascavel de Transportes e Turismos Ltda., visando o recebimento da verba honorária fixada nos autos n.
0001021-76.1998.8.11.0041, em que atuou na defesa dos interesses da parte vencedora -
Cuiabano Comércio de Petróleo Ltda.

No decorrer do trâmite processual, o advogado
Luiz Carlos de Oliveira Assumpção Júnior atravessou petição requerendo a reserva de fração da quantia executada, em razão do acordo de partilha de honorários realizado entre os patronos no processo originário, sendo o pedido indeferido (id. 39082672, p. 41 – autos de origem). Irresignado, o peticionante aviou embargos de declaração, que foi acolhido. Ao final, o juízo de origem determinou “
que os autos prossigam apenas entre o requerente Eneraldo Alves Conceição e a Eucatur, diante do alvará levantado pelo interessado Luiz Carlos nos autos principais.
” (id. 42052151 – autos de origem).

Inconformado, Luiz Carlos de Oliveira Assumpção Júnior aviou embargos de declaração, que foi rejeitado, tendo o MM. Juiz salientado ao causídico que a intervenção indevida no processo ensejaria a aplicação de multa por litigância de má-fé (id. 47381950
– autos de origem).

No decorrer do andamento da ação, o
MM. Juiz
determinou
que a contadoria do Juízo apresentasse a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais do exequente,

levando em consideração o acordo homologado nos autos da ação rescisória n.
0051839-96.2014.8.11.0000.
Irresignado,
Luiz Carlos de Oliveira Assumpção Júnior interpôs embargos de declaração, argumentando que a decisão embargada poderia refletir nos autos do cumprimento de sentença n. 0003453-96.2020.8.11.0041, que requereu contra a Eucatur. Defendeu a ocorrência de omissão, ante a ausência de enfrentamento da tese da proteção à verba honorária advocatícia.

O douto magistrado
a quo
não conheceu dos embargos, ante ausência de legitimidade, e, por considerar que o manuseio dos aclaratórios viola expressas determinações anteriores, condenou o embargante no pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do
art. 1.026, §2° do CPC.

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando que o embargos de declaração foi manejado em razão de o recorrente vislumbrar a possibilidade de prejuízo reflexo sobre o valor da execução n.
0003453-96.2020.8.11.0041, que move contra a executada, tendo em vista que a Eucatur poderia, com base na decisão embargada, suscitar novo argumento na aludida ação. Aduz que jamais teve a intenção de procrastinar o feito, não podendo o embargos ser classificado como protelatório, devendo ser afastada a multa arbitrada.

Segue sustentando que
a desconstituição de uma decisão transitada em julgado só pode ocorrer por intermédio de outra decisão judicial, o que não ocorreu, uma vez que se deu mediante acordo realizado entre as partes na ação rescisória, sendo indevida a readequação do cálculo. Assevera que deve ser resguardado o seu direito ao recebimento da verba honorária sucumbencial fixada por pronunciamento judicial transitado em julgado. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a questão é de simples elucidação.

No tocante à multa arbitrada, conforme relatado, o presente cumprimento de sentença foi requerido por
Erenaldo Alves Conceição, em face de
Eucatur – Empresa União Cascavel de Transportes e Turismos Ltda., sendo que o agravante já havia se manifestado anteriormente, inclusive aviando embargos de declaração em face de decisões proferidas nos autos, sendo um deles acolhido
(id. 42052151 – autos de origem).

Nesse passo, com o devido respeito, após detida análise dos declaratórios apresentados pelo agravante, verifico que o recorrente apenas manejou os aclaratórios visando convencer o julgador da sua tese processual, apontando, ainda, supostos equívocos na r. decisão.

Dessa forma, resta evidente que a condenação do agravante ao pagamento de multa pela interposição dos embargos de declaração se mostrou excessiva, pois, a meu ver, não resta presente nenhuma das hipóteses descritas no art. 80, do CPC e muito menos do art. 1.026, §2º, do mesmo
codex
. Outro não é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/EXIGIBILIDADE DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DE EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA PARTE – CONFIGURAÇÃO – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – MANUTENÇÃO – MULTA DO ARTIGO 1.026, § 2º DO CPC AFASTADA – CARÁTER PROTELATÓRIO – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Hipótese de conduta caracterizadora da litigância de má-fé, haja vista a alteração da verdade dos fatos, mediante utilização do processo para conseguir objetivo ilegal e abarrotando do Poder Judiciário com processos infundados.

Não caracterizado o caráter protelatório dos embargos de declaração, afasta-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 1.026 do CPC.
”
(RAI n. 1015763-37.2020.8.11.0003, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 08.02.2023 - negritei)

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA – IMPUGNAÇÃO – PEDIDO DE INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – POSSIBILIDADE – PERÍODO DE 05 (CINCO) ANOS – SÚMULA 323/STJ – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – MULTA AFASTADA – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do art. 782, §3º, do CPC, a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes, podendo a inscrição ser imediatamente cancelada nas hipóteses de pagamento da dívida, garantia da execução ou, ainda, se a execução for extinta por qualquer outro motivo. Precedentes do STJ.

A inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução. Inteligência da súmula 323 do STJ.

Não restando configurada as condutas descritas no art. 80, do CPC, torna-se descabida a aplicação da multa prevista nos arts. 81, caput, do mesmo diploma legal, o mesmo ocorrendo na inexistência de oposição de embargos de declaração meramente protelatórios, na forma do art. 1.026, §2º, também do mesmo codex, contudo, no caso específico dos autos, a parte fica advertida que a insistência na interposição de recursos desnecessários, inclusive no Juízo de origem, dará azo a referida penalidade
.”
(RAI n. 1017893-38.2022.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 14.12.2022 - negritei)

À vista disso, a r. decisão deve ser reformada neste ponto, para afastar a multa de 2%
(dois por cento) sobre o valor atualizado da causa
imposta ao recorrente.

Superada essa questão, é de bom alvitre destacar que não há dúvidas de que
a elaboração do cálculo pelo perito nesta ação diz respeito tão somente às partes -
Erenaldo Alves Conceição e
Eucatur, não havendo o que se falar em legitimidade do agravante para postular questão afeta à verba honorária neste processo.

Nesse passo, saliento que
o agravante
requereu cumprimento de sentença (autuado sob o n. 0003453-96.2020.8.11.004), em desfavor da
Eucatur – Empresa União Cascavel de Transporte e Turismo Ltda.,
visando o recebimento de verba honorária advocatícia sucumbencial remanescente, oriundo de sua atuação nos autos do Processo n. 0001021.76.1998.8.11.0041.

Desse modo, é certo que eventual discussão acerca dos efeitos do acordo firmado entre os litigantes da ação de conhecimento na ação rescisória n. 0051839-96.2014.8.11.0000, n
o direito do agravante ao recebimento da verba honorária sucumbencial fixada por pronunciamento judicial transitado em julgado, deverá ser suscitada pela via própria, ou seja, na ação em que é parte, como de fato já está, pois
em pesquisa ao andamento processual, verifico que em 19.01.2023, o agravante interpôs o recurso de agravo de instrumento n.
1000614-05.2023.8.11.0000, pendente de julgamento, em que defende as aludidas teses.

Assim, mantenho a decisão no tocante ao não conhecimento dos embargos, por ausência de legitimidade do causídico.

De outra banda, não conheço das matérias e respectivos pedidos suscitados pelo agravado na contraminuta recursal, tendo em vista que eventual insurgência deverá ser discutida em recurso próprio.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão merece parcial reparo, para afastar a multa imposta ao agravante.

Posto isso, conheço do recurso e
lhe

DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023